Tribunal: TJBA
Processo: 8037381-17.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8037381-17.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: CRESLY CLEYSSON FREITAS AGUIAR e outros (3) Advogado(s): MIGUEL BORGES SANTOS BOMFIM, VANDER RIBEIRO SANTOS, LUMA BARROS LIMA NASCIMENTO IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARACÁS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, II E IV, C/C ART. 14, II, CP). CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI VIOLENTO. CRIMINALIDADE ORGANIZADA. MOTIVAÇÃO RELACIONADA AO TRÁFICO DE DROGAS. PRESENÇA DE VÍTIMA SOBREVIVENTE. RISCO DE INTIMIDAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO AFASTAM O PERICULUM LIBERTATIS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. I – CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus impetrado em favor de CRESLY CLEYSSON FREITAS AGUIAR contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Maracás/BA que homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado, em concurso de agentes. 2. Consta que o paciente, juntamente com dois corréus, teria desferido golpes de faca na região do pescoço da vítima, gestante, subtraindo seus pertences, em ação perpetrada com violência desmedida e em contexto de criminalidade organizada. 3. Alegações da defesa: a) ilegalidade do flagrante por ausência de situação flagrancial e violação de domicílio; b) ausência de fundamentação idônea no decreto preventivo; c) possibilidade de medidas cautelares diversas. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Delimita-se a controvérsia à análise da legalidade do decreto preventivo à luz do art. 312 do CPP, nos seguintes aspectos: a) superveniência da prisão preventiva como causa de superação de eventual ilegalidade do flagrante; b) presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva (fumus commissi delicti e periculum libertatis); c) possibilidade de aplicação de medidas cautelares substitutivas (art. 319, CPP); e d) suficiência da fundamentação judicial para justificar a medida extrema. III – RAZÕES DE DECIDIR 5. O habeas corpus, previsto no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, tem por finalidade coibir violações ou ameaças de violações à liberdade de locomoção decorrentes de ilegalidade ou abuso de poder. 6. A superveniência da prisão preventiva, com nova e autônoma motivação judicial, torna prejudicado o exame sobre a eventual ilegalidade da prisão em flagrante e da alegada violação de domicílio, conforme jurisprudência consolidada do STJ. 7. A alegação de ausência de provas idôneas para a imputação penal revela-se incompatível com a via estreita do habeas corpus, por demandar dilação probatória e revolvimento de matéria fático-probatória. 8. A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, apontando indícios de autoria e materialidade delitiva extraídos da narrativa detalhada da vítima, depoimentos dos corréus e declarações dos policiais militares que realizaram a prisão. 9. O periculum libertatis restou evidenciado pelo modus operandi da ação criminosa (concurso de agentes, violência extrema, subtração de bens das vítimas), além da motivação vinculada ao tráfico de drogas, contexto que denota a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração criminosa. 10. Ressaltou-se, ainda, a necessidade de acautelar a instrução criminal, diante da presença de vítima sobrevivente que identificou os autores e demonstrou temor com eventual soltura, o que impõe especial cautela diante da possibilidade de intimidação. 11. As condições pessoais favoráveis do paciente — como primariedade, residência fixa e atividade lícita — não são suficientes, por si sós, para elidir os fundamentos concretos que ensejaram a prisão preventiva, tampouco se mostraram aptas a justificar a substituição da custódia por medidas cautelares menos gravosas. 12. O parecer ministerial foi pelo conhecimento parcial e, nessa extensão, pela denegação da ordem. IV. DISPOSITIVO 13. PELO CONHECIMENTO PARCIAL E, NESTA EXTENSÃO, DENEGAÇÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8037381-17.2025.8.05.0000, em que figura como impetrantes MIGUEL BORGES SANTOS BOMFIM, VANDER RIBEIRO SANTOS e LUMA BARROS LIMA NASCIMENTO e como paciente CRESLY CLEYSSON FREITAS AGUIAR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE E DENEGAR A ORDEM MANDAMENTAL, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data de inclusão no sistema. Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador (a) de Justiça